Tribunal: TJPA
Processo: 0064842-07.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064842-07.2014.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA, BEATRIZ PORTAL PEREIRA

APELADO: BEATRIZ PORTAL PEREIRA, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº :

0064842-07.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
BELÉM
/
PA(
1
3
ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:
BEATRIZ PORTAL PEREIRA

ADVOGADO:
HERBERT SOUSA DUARTE– OAB/PA 19.221

EMBARGADOS:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. E ULTRASOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A.

ADVOGADO:
ANDRÉ MENESCAL GUEDES – OAB/CE 23.931-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração interpostos por BEATRIZ PORTAL PEREIRA contra acórdão que, ao julgar apelações cíveis, reconheceu a responsabilidade solidária das rés por erro médico, mas reduziu o valor da indenização por danos morais de R$ 50.000,00 para R$ 25.000,00, julgando prejudicado o recurso da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição; e (ii) estabelecer se é possível rediscutir o valor da indenização em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, cuja redação estabelece: “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

4.

A omissão ocorre quando o julgador deixa de apreciar questão relevante, conforme a doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha: “A decisão deve apreciar as questões, ou seja, os pontos controvertidos. O juiz tem uma posição de diálogo e deve enfrentar as questões de fato e de direito. As partes têm o direito de influenciar e de participar do convencimento do juiz. Este, por sua vez, tem o dever de respeitar o contraditório (art. 9º) e de consultá-las, ainda quando se depare com questão que deva ser conhecida de ofício (art. 10). Se as partes têm o direito de participar do convencimento do juiz e este tem o dever de consultá-las, é certo que o juiz deve enfrentar as alegações apresentadas (art. 489, § 1º). De nada adianta o juiz exercer o dever de consulta, se não tiver de fundamentar a respeito das questões de fato e de direito contidas no processo. O contraditório seria meramente formal, não havendo a efetiva garantia conferida constitucionalmente. Ao órgão julgador não se franqueia escolher o que deve ou não apreciar em sua decisão. Cabe-lhe examinar os pontos controvertidos de fato e os de direito. Se não o fizer, haverá omissão, sanável por embargos de declaração.”

5.

A contradição apta a ensejar embargos é interna ao julgado, conforme a mesma doutrina: “Não é devidamente fundamentada a decisão que contenha contradição. Toda e qualquer decisão deve conter coerência interna, sendo congruente. Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, devendo ser eliminada a contradição. (...) A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada.”

6.

A jurisprudência afasta o uso dos embargos para rediscussão do mérito: “EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NÃO CONHECIMENTO - PRELIMINAR REJEITADA - HIPÓTESE EM QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA QUALQUER DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 - INCONFORMISMO COM A DECISÃO COLEGIADA - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - NÍTIDA REDISCUSSÃO DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO. A alegação de ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material não impede o conhecimento do recurso, eis que somente a apreciação do mérito dos embargos de declaração identificará a presença, ou não, no acórdão, dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Os Embargos de Declaração, ao fundamento de omissão que enfoca a mesma matéria já exaurida no acórdão objurgado, sob o enfoque de novos argumentos, denota inquestionável rediscussão de mérito, não se prestando para modificação do entendimento colegiado, demonstrando, o Embargante, na verdade, simples inconformismo com o resultado do julgado. Ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento, devem ser rejeitados os embargos.” (TJMG, EDcl nº 1.0000.21.209522-8/010, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 23.04.2025).

7.

O acórdão aplicou corretamente o art. 944 do Código Civil, cuja redação dispõe: “A indenização mede-se pela extensão do dano”.

8.

O primeiro se mantém com a prova da falha da prestação de serviço, mas a extensão não permaneceu porque BEATRIZ PORTAL PEREIRA se descuidou em demostrar como o fato em si lhe afetou negativamente em sua vida social. Isso jamais será prova impossível do luto e tampouco afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, forte no seu dever probatório de apresentar os resultados negativos da evolução ou continuidade da dor no tempo e espaço da vida social. Então, como não percebeu a necessidade da prova da extensão dos danos morais indenizáveis, forte no art. 373, I, do CPC, cuja redação estabelece que “o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”, a redução do quantum é medida acertada em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, como bem delineado no acórdão combatido.

9.

Inexistentes omissão, contradição ou erro de premissa, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2.

A contradição apta a ensejar embargos deve ser interna ao julgado.

3.

A indenização por dano moral exige prova da extensão do dano para fixação do quantum, nos termos do art. 944 do Código Civil.

4.

A ausência de prova da extensão do dano autoriza a redução do valor indenizatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022; 489, §1º; 373, I; CC, art. 944; CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, EDcl nº 1.0000.21.209522-8/010, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 23.04.2025; STJ, AREsp 2.947.535/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.10.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº :

0064842-07.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
BELÉM
/
PA(
1
3
ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:
BEATRIZ PORTAL PEREIRA

ADVOGADO:
HERBERT SOUSA DUARTE– OAB/PA 19.221

EMBARGADOS:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. E ULTRASOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A.

ADVOGADO:
ANDRÉ MENESCAL GUEDES – OAB/CE 23.931-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BEATRIZ PORTAL PEREIRA

interpôs Declaratórios contra Acórdão( Vide PJe ID 34755709), que julgou prejudicado seu Recurso dada a redução dos danos morais indenizáveis de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais) para R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais) conforme ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGOS 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 25, § 1º, DO CDC. ARTIGOS 932, III, 933 E 944 DO CC. DANO MORAL IN RE IPSA. EXTENSÃO DO DANO NÃO DEMONSTRADA. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ APLICADA. DOUTRINA DE MARIA HELENA DINIZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. e ULTRASOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A. E RECURSO SDE APELAÇÃO CÍVEL DE BEATRIZ PORTAL PEREIRA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por BEATRIZ PORTAL PEREIRA e por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. e ULTRASOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A. contra sentença proferida pela 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de erro médico, fixando indenização em R$ 50.000,00. A autora requereu majoração do valor para R$ 300.000,00. As rés alegaram, entre outros pontos, ilegitimidade passiva da operadora de plano de saúde, inexistência de falha na prestação dos serviços e ausência de nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde responde solidariamente pelos danos decorrentes de erro médico praticado por profissional credenciado; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora de plano de saúde responde solidariamente por falhas na prestação dos serviços médicos realizados por profissional credenciado, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. Esses dispositivos estabelecem a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, ainda que apenas um deles tenha sido o autor direto da lesão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em consonância com a Súmula nº 7/STJ, consolidou entendimento de que, havendo contrato fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares próprios ou credenciados, é solidária a responsabilidade da operadora do plano de saúde pelos danos decorrentes de erro médico (AREsp 2.947.535/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.10.2025).

A sentença penal proferida nos autos do processo n. 0008588-05.2014.814.0401 reconheceu que BEATRIZ PORTAL PEREIRA, grávida de 9 meses, teve óbito fetal em razão de conduta dolosa do técnico de enfermagem, funcionário do hospital credenciado, que se omitiu ao não acionar o médico plantonista. A falha no serviço hospitalar impõe responsabilidade objetiva ao empregador, nos termos dos artigos 932, III, e 933 do Código Civil.

O dano moral é presumido (in re ipsa), mas sua quantificação depende da prova da extensão do prejuízo. A autora não demonstrou os efeitos duradouros ou agravados da perda, o que autoriza a redução da indenização conforme o artigo 944 do Código Civil, que prevê que a indenização se mede pela extensão do dano.

Conforme a doutrina de Maria Helena Diniz, citada por Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme, a indenização deve ser proporcional ao dano causado, “procurando cobri-lo em todos os aspectos, até onde suportarem as forças do patrimônio do devedor” (DINIZ, Maria Helena.
Código Civil anotado
. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651).

A jurisprudência do TJMG reforça que, na fixação da indenização por dano moral, devem ser observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, sendo cabível a redução ou majoração do valor conforme as provas da extensão do dano (TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.255621-5/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 10.12.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. e ULTRASOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A. parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais de R$ 50.000,00 para R$ 25.000,00. Recurso de BEATRIZ PORTAL PEREIRA julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde responde solidariamente pelos danos causados por erro médico de profissional credenciado, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

A responsabilidade objetiva do hospital e do plano decorre da falha na prestação de serviço constatada em sentença penal, com fundamento nos artigos 932, III, e 933 do CC.

A indenização por dano moral in re ipsa exige prova da extensão do dano para fins de fixação do valor, conforme artigo 944 do CC e a doutrina de Maria Helena Diniz.

A fixação do valor deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
:

·

CF/1988, art. 5º, V e X

·

CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º

·

CC, arts. 932, III; 933; e 944

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AREsp 2.947.535/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.10.2025, DJEN 24.10.2025

·

TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.255621-5/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 10.12.2024

Doutrina citada
:

·

DINIZ, Maria Helena.
Código Civil anotado
. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651.

·

GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida.
Curso de responsabilidade civil médica
. ( PJe ID 34424120)

As razões recursais assentam nos vícios da omissão, contradição e erro de premissa jurídica sob as seguintes vertentes postas lado a lado:

a.

desatendeu grave falha na prestação de serviço;

b.

desconsiderou a existência de sentença penal condenatória e da morte do nascituro;

c.

negativa da consequência jurídica natural ao defeito na prestação do serviço;

d.

redução dos danos morais indenizáveis(De R$ 50.000,00 para R$ 25.000,00) desproporcional;

e.

impossibilidade jurídica de provar o luto;

f.

dimensão real do dano ignorada e

g.

violação do princípio da dignidade da pessoa humana.

Ao fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme argumentos eleitos.( PJe ID 35004430).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 35368632).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº :

0064842-07.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
BELÉM
/
PA(
1
3
ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:
BEATRIZ PORTAL PEREIRA

ADVOGADO:
HERBERT SOUSA DUARTE– OAB/PA 19.221

EMBARGADOS:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. E ULTRASOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A.

ADVOGADO:
ANDRÉ MENESCAL GUEDES – OAB/CE 23.931-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação
: Recebo o Recurso de Embargos de Declaração dada a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito
:
Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGOS 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 25, § 1º, DO CDC. ARTIGOS 932, III, 933 E 944 DO CC. DANO MORAL IN RE IPSA. EXTENSÃO DO DANO NÃO DEMONSTRADA. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ APLICADA. DOUTRINA DE MARIA HELENA DINIZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. e ULTRASOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A. E RECURSO SDE APELAÇÃO CÍVEL DE BEATRIZ PORTAL PEREIRA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por BEATRIZ PORTAL PEREIRA e por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. e ULTRASOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A. contra sentença proferida pela 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de erro médico, fixando indenização em R$ 50.000,00. A autora requereu majoração do valor para R$ 300.000,00. As rés alegaram, entre outros pontos, ilegitimidade passiva da operadora de plano de saúde, inexistência de falha na prestação dos serviços e ausência de nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde responde solidariamente pelos danos decorrentes de erro médico praticado por profissional credenciado; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora de plano de saúde responde solidariamente por falhas na prestação dos serviços médicos realizados por profissional credenciado, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. Esses dispositivos estabelecem a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, ainda que apenas um deles tenha sido o autor direto da lesão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em consonância com a Súmula nº 7/STJ, consolidou entendimento de que, havendo contrato fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares próprios ou credenciados, é solidária a responsabilidade da operadora do plano de saúde pelos danos decorrentes de erro médico (AREsp 2.947.535/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.10.2025).

A sentença penal proferida nos autos do processo n. 0008588-05.2014.814.0401 reconheceu que BEATRIZ PORTAL PEREIRA, grávida de 9 meses, teve óbito fetal em razão de conduta dolosa do técnico de enfermagem, funcionário do hospital credenciado, que se omitiu ao não acionar o médico plantonista. A falha no serviço hospitalar impõe responsabilidade objetiva ao empregador, nos termos dos artigos 932, III, e 933 do Código Civil.

O dano moral é presumido (in re ipsa), mas sua quantificação depende da prova da extensão do prejuízo. A autora não demonstrou os efeitos duradouros ou agravados da perda, o que autoriza a redução da indenização conforme o artigo 944 do Código Civil, que prevê que a indenização se mede pela extensão do dano.

Conforme a doutrina de Maria Helena Diniz, citada por Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme, a indenização deve ser proporcional ao dano causado, “procurando cobri-lo em todos os aspectos, até onde suportarem as forças do patrimônio do devedor” (DINIZ, Maria Helena.
Código Civil anotado
. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651).

A jurisprudência do TJMG reforça que, na fixação da indenização por dano moral, devem ser observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, sendo cabível a redução ou majoração do valor conforme as provas da extensão do dano (TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.255621-5/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 10.12.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. e ULTRASOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A. parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais de R$ 50.000,00 para R$ 25.000,00. Recurso de BEATRIZ PORTAL PEREIRA julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde responde solidariamente pelos danos causados por erro médico de profissional credenciado, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

A responsabilidade objetiva do hospital e do plano decorre da falha na prestação de serviço constatada em sentença penal, com fundamento nos artigos 932, III, e 933 do CC.

A indenização por dano moral in re ipsa exige prova da extensão do dano para fins de fixação do valor, conforme artigo 944 do CC e a doutrina de Maria Helena Diniz.

A fixação do valor deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
:

·

CF/1988, art. 5º, V e X

·

CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º

·

CC, arts. 932, III; 933; e 944

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AREsp 2.947.535/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.10.2025, DJEN 24.10.2025

·

TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.255621-5/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 10.12.2024

Doutrina citada
:

·

DINIZ, Maria Helena.
Código Civil anotado
. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651.

·

GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida.
Curso de responsabilidade civil médica
. ( PJe ID 34424120)

Analiso os vícios arguidos:
Omissão

e

Contradição
.

Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

31. Omissão
. A decisão deve apreciar as questões, ou seja, os pontos controvertidos. O juiz tem uma posição de diálogo e deve enfrentar as questões de fato e de direito. As partes têm o direito de influenciar e de participar do convencimento do juiz. Este, por sua vez, tem o dever de respeitar o contraditório (art. 9º) e de consultá-las, ainda quando se depare com questão que deva ser conhecida de ofício (art. 10). Se as partes têm o direito de participar do convencimento do juiz e este tem o dever de consultá-las, é certo que o juiz deve enfrentar as alegações apresentadas (art. 489, § 1º). De nada adianta o juiz exercer o dever de consulta, se não tiver de fundamentar a respeito das questões de fato e de direito contidas no processo. O contraditório seria meramente formal, não havendo a efetiva garantia conferida constitucionalmente. Ao órgão julgador não se franqueia escolher o que deve ou não apreciar em sua decisão. Cabe-lhe examinar os pontos controvertidos de fato e os de direito. Se não o fizer, haverá omissão, sanável por embargos de declaração.
[1]

Omissão que advém da própria decisão combatida cujo excerto destacado

obriga a

apontar o recorte viciado para exame jurisdicional e correção, se assim for devido. Caso contrário, a hipótese ausente enseja a rejeição dos Declaratórios.

Nessa perspectiva.

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NÃO CONHECIMENTO - PRELIMINAR REJEITADA - HIPÓTESE EM QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA QUALQUER DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 - INCONFORMISMO COM A DECISÃO COLEGIADA -
OMISSÃO
-
INEXISTÊNCIA - NÍTIDA REDISCUSSÃO DE MÉRITO
- IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO.

A alegação de ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material não impede o conhecimento do recurso, eis que somente a apreciação do mérito dos embargos de declaração identificará a presença, ou não, no acórdão, dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Os Embargos de Declaração, ao fundamento de omissão que enfoca a mesma matéria já exaurida no acórdão objurgado, sob o enfoque de novos argumentos, denota inquestionável rediscussão de mérito, não se prestando para modificação do entendimento colegiado, demonstrando, o Embargante, na verdade, simples inconformismo com o resultado do julgado.
Ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento, devem ser rejeitados os embargos
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CV Nº 1.0000.21.209522-8/010 - COMARCA DE VARGINHA - EMBARGANTE: DATA OFFICE LTDA - ME - EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S/A (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.209522-8/010, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2025, publicação da súmula em 25/04/2025) Negritei.

Contradição.

Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

26. Contradição
. Não é devidamente fundamentada a decisão que contenha contradição. Toda e qualquer decisão deve conter coerência interna, sendo congruente. Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, devendo ser eliminada a contradição. Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada.

27. Contradição deve ser interna
. “A contradição que autoriza a oposição dos embargos é interna ao julgado atacado, e não entre ele e outros precedentes, ou com o entendimento da parte” (STJ, Corte Especial, EDcl no AgInt nos EAREsp 498.082/SC, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13.3.2020). Igualmente: “apenas a contradição interna, entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, autoriza os embargos de declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte” (STJ, 6ª Turma, EDcl no AgInt no RHC 83.405/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 19.2.2018
).
[2]

Contradição que revela a incoerência entre os capítulos da decisão combatida, em linhas bem simplificadas.

Ambos os vícios que geram erro de premissa do julgado a merecer extirpação ou correção, acaso presentes na redação combatida.

Caso concreto.

A argumentativa incide sobre a

redução do valor dos danos morais indenizáveis que sai de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais) para R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais), sendo reconhecida a falha na prestação de serviço, inclusive destacando a sentença penal condenatória sobrevinda ao enfermeiro da Operadora do Plano de Saúde

que consolidou a responsabilidade indenizatória solidária.

Todavia, descuidou-se a Embargante acerca da compreensão dos termos do artigo 944 do CC:
“A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Significando dizer que, à indenização quantificada dos danos morais indenizáveis perpassa por duas etapas:

a.

dano moral
in re ipsa
e

b.

extensão do prejuízo correspondente.

O primeiro se mantém com a prova da falha da prestação de serviço, mas a extensão não permaneceu porque
BEATRIZ PORTAL PEREIRA

se descuidou

em

demostrar como o fato em si lhe afetou negativamente em sua visa social.

Isso jamais será prova impossível do luto e tampouco afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana

forte no seu dever probatório de apresentar os resultados negativos da evolução ou continuidade da dor no tempo e espaço da vida social.

Então, como não percebeu a necessidade da prova da extensão dos danos morais indenizáveis forte no art. 373, I, do CPC, a redução do quantum é medida acertada em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade como bem delineou o acórdão combatido.

Vícios e erro de premissa

rejeitados,

portanto.

Diante disso,

conheço e nego provimento ao

Recurso de Embargos de Declaração para manter o acórdão combatido irretocável conforme motivação esposada.

Reputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

Deixo de predicá-lo como protelatórios por entender que estão
ainda
agendados no direito constitucional de ação, cuja visão jurídica poderá mudar acaso haja interposição de mesmo

recurso desnecessário e procrastinatório.

É

o voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1619. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 17 abr. 2026.

[2]
Ibidem. p.1619.

Belém, 19/05/2026